Tribunal: STF
Processo: HC 109675
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROPOSTA DE CONCESSÃO, EX OFFICIO, DA ORDEM. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA.



    A periculosidade social do paciente, revelada por sucessivas agressões físicas e tentativa de homicídio contra a própria esposa, resistência à prisão, desobediência, desacato e coação no curso do processo, culminando com a sentença de pronúncia, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabendo o acolhimento da proposta de concessão ex officio da ordem por excesso de prazo da instrução criminal.



    Habeas corpus julgado extinto, por inadequação da via processual.